Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-86.2024.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701429-86.2024.8.07.0021 RECORRENTE: ALESSANDRO LOPES DE CARVALHO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (DUAS VEZES). INCÊNDIO MAJORADO. CASA HABITADA OU DESTINADA À HABILITAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RAZÕES RECURSAIS EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de dois crimes de ameaça (CP, art. 147, “caput”) e de incêndio majorado (CP, art. 250, § 1o, II, “a”), em contexto de violência doméstica. A Defesa pleiteia: a) absolvição; b) desclassificação do delito de incêndio; c) redução da fração de aumento de pena na 1a fase; d) continuidade delitiva entre os crimes de ameaça; e) modificação do regime inicial de pena; e f) revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de conhecimento de recurso interposto em duplicidade, (ii) analisar a viabilidade da absolvição do réu quanto aos crimes imputados, (iii) avaliar a desclassificação do crime de incêndio majorado, (iv) revisar a dosimetria da pena quanto à fração de aumento utilizada e verificar a possibilidade de continuidade delitiva entre os crimes de ameaça, e (v) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da unirrecorribilidade impede o conhecimento de um segundo recurso interposto em face da mesma decisão, em razão da preclusão consumativa. 4. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. 5. O crime de incêndio majorado, que ocorreu em casa habitada, está configurado conforme os elementos probatórios e a legislação vigente, não cabendo desclassificação para dano ou incêndio culposo. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria dos dois crimes de ameaça e do delito de incêndio majorado no contexto de violência doméstica, conforme narrativa da vítima em conjunto com as demais provas produzidas judicial e extrajudicialmente, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras dos arts. 47, “caput”, por duas vezes, e 250, § 1o, II, “a”, ambos do CP c/c o art. 61, “f”, do CP, na forma da Lei n. 11.340/06, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, II e VII) e em desclassificação. 7. A dosimetria da pena constitui exercício de discricionariedade judicial, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração fixa para a primeira fase. 8. Por se tratar de ações autônomas, com desígnios independentes e em ocasiões diversas, não há falar em continuidade delitiva dos delitos de ameaça retratados, mas sim em concurso material (CP, art. 69). 9. Verificado erro material no somatório das penas de ameaça, impõe-se a retificação de ofício. 10. Diante dos maus antecedentes e da quantidade de pena, o regime inicial fechado é adequado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 11. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando que permanecem inalterados os fundamentos da segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Não conhecido o segundo recurso interposto pelo réu. Primeiro recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A interposição de dois recursos contra o mesmo decisum resulta na preclusão consumativa e no não conhecimento da segunda impugnação. 2. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, quando corroborada por outros elementos de prova. 3. A dosimetria da pena é matéria de discricionariedade judicial, não sendo exigido que o aumento da pena siga um critério matemático específico, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Não se aplica a continuidade delitiva quando os crimes de ameaça ocorreram em momentos distintos, caracterizando-se o concurso material. 5. O regime inicial fechado é adequado quando o quantum de pena e os antecedentes penais justificam tal imposição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 69, 71, 147, 250, § 1o, II, “a”, e 61, “f”; CPP, arts. 312, 386, II e VII; Lei 11.340/2006. O recorrente alega violação aos artigos 158, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 147 e 250, §1o, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição dos crimes de ameaça e de incêndio, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 158, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 147 e 250, §1o, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Sob esse panorama, não obstante a Defesa tenha postulado a absolvição (CPP, art. 386, II e VII), o depoimento da vítima apresenta-se coeso e harmônico quanto à situação fática delineada na fase inquisitorial, a despeito da versão apresentada pelo acusado (negou o primeiro ato de ameaça e disse não se lembrar do segundo), que deve ser encarada como mero exercício da autodefesa, não havendo indícios ou razões para acreditar que injustamente pretenda incriminá-lo ou que seus relatos não seriam condizentes com a realidade (ID 66508579 - Pág. 11). Em que pese a falta do laudo pericial de exame de local, tal peculiaridade não é capaz de afastar a comprovação da materialidade e da autoria do crime. Isso porque a prova técnica restou suprida pelas declarações judiciais da vítima e de sua filha, pela confissão parcial do réu, pelo áudio de WhatsApp acostado (ID 64196528), pelas filmagens do local (ID’s 64196526 e 64196527) e pelos objetos queimados e listados em ID 64196729. Ainda que a Defesa tenha asseverado se tratar de um acidente, cuida-se de assertiva isolada nos autos, albergada pela esfera da autodefesa do acusado (ID 66508579 - Pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002